Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736730-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Agravante (s): BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA Agravado (s): EDNA ALVES DE FREITAS MOTA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Não há pedido de concessão de medida liminar. Assim, intime-se a parte agravada para as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator